Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740359-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUMA RODRIGUES LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0716356-37.2022.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência para conceder à agravada CLEUMA RODRIGUES LEAO isenção provisória do imposto de renda pessoa física e a redução da contribuição previdenciária sobre aposentadoria (ID 140157994 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 41718963), o agravante afirma que foram reconhecidos à agravada o direito à isenção do imposto de renda pessoa física e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Argumenta que a Lei 8.437/92 e o art. 7, § 2o, da Lei 12.016/2009 vedam a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública. Afirma que a tutela provisória concedida pelo juízo a quo possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser revogada. Assevera que não há nos autos laudo médico emitido por serviço médico oficial reconhecendo a doença alegada pela agravada, o que retira a probabilidade do direito afirmado, sendo necessária a dilação probatória. Afirma que a lei prevê a isenção para esclerose múltipla, enquanto que o diagnóstico da agravada é de esclerose sistêmica, doença distinta do rol legal. Argumenta que não é devida a redução da contribuição previdenciária, pois não há lei distrital definindo as doenças incapacitantes para fins de alteração da faixa de incidência de contribuição previdenciária. Alega que a Lei Complementar Distrital 769/2008 disciplina o Regime Próprio da Contribuição Previdenciária, porém não constitui lei específica regulamento exclusivamente a redução da base de cálculo do tributo, conforme exigido pelo art. 150, § 6o, da Constituição Federal. Assevera que, caso seja aplicada subsidiariamente a Lei Complementar Distrital 789/2008, não seria possível reconhecer o direito à agravante. Afirma que o feito necessita de dilação probatória para averiguar se o caso se inclui nas hipóteses legais. Assevera que o simples diagnóstico da doença não é suficiente para que se reconheça que a incapacidade. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência postulado pela agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC. Na decisão de ID 41837541, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. A agravada CLEUMA RODRIGUES LEAO não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 43079650. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 06/12/2022, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos e expressa revogação da decisão agravada (ID 144161115, de origem). Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora